Tribunal: TJDFT
Processo: 0750441-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750441-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA RESENDE VILELA, THAIS RESENDE VILELA, THIAGO RESENDE VILELA, SAMIR NAVES MUSTAFA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIA RESENDE VILELA contra a seguinte decisão proferida na Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva apresentada contra BANCO DO BRASIL SA: "O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos 'limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes' (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. Ademais, deve-se ter em mente que a obrigação cujo cumprimento é exigido deve ser satisfeita na comarca da agência bancária correspondente. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Boa Esperança/MG” (ID 77715957 dos autos de origem n. 0738061-16.2020.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que, "tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, não é possível o seu declínio de ofício, como se deu pela decisão agravada. A opção por foro diverso de seu domicílio foi feita pelo próprio consumidor, que optou por abrir mão do benefício constante no art. 6o, VIII, do CDC. Embora a Agravante não resida no Distrito Federal, não se pode presumir que o ajuizamento da demanda em foro diverso do seu domicílio trará prejuízo à defesa, mesmo porque tratando-se de demanda proposta no foro da sede administrativa do Réu, em tese até facilitará a sua defesa”. E pede: "Pelo exposto, confia na atribuição de EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e, no mérito, na sua procedência, para declarar a competência do Distrito Federal para conhecer e julgar a presente lide, nos termos art. 46 e art. 53, inc. III, a, ambos do CPC/15”. Preparo ao ID 21668841. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual declinada a “competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Boa Esperança/MG”, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art. 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, vem conferindo mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão que declarou a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Boa Esperança/MG. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo, probabilidade do direito que se extrai do que alegado pela agravante. Certo que o Código de Processo Civil define que os critérios de competência concernentes ao território são de natureza relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida. Nesse passo, a regra é que “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, entendimento que restou pacificado no enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os Tribunais passaram a flexibilizar esse entendimento na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. A interpretação fundava-se nos arts. 1o, 6o e 51 do Código de Defesa do Consumidor e buscava evitar que o fornecedor indicasse foro que dificultasse o exercício do direito de defesa pelo consumidor. A interpretação alargou-se quando a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça passou a admitir que o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pudesse declarar de ofício a nulidade da cláusula, declinando da sua competência para o juízo do foro do domicílio do réu. A tese jurisprudencial foi acatada pelo legislador ordinário no § 3o do artigo 63 do CPC, assim redigido: “§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Referido dispositivo legal objetiva o benefício do aderente, em regra parte hipossuficiente, facilitando seu acesso aos órgãos judiciais. A benesse portanto foi estabelecida vislumbrando-se a circunstância de ser o réu aderente na ação proposta pelo fornecedor. Contudo, esse não é o caso dos autos: parte consumidora que é autora na ação, não havendo há que se falar em reconhecimento de incompetência de ofício. Se a própria consumidora optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro do seu próprio domicílio (art. 101, I, CDC), presunção que se extrai é a de que a escolha teve por escopo facilitar o exercício da defesa do direito, o que não contraria a realidade do Distrito Federal, onde as cidades satélites são meros dormitórios dos que lá residem. Assevere-se que a prevalecer a interpretação dada pela decisão agravada, tal significaria obrigar o consumidor a exercer a prerrogativa legal. Trata-se de privilégio, e o beneficiário a exerce se quiser, se lhe for conveniente, razão por que não se pode utilizar a regra insculpida em benefício da parte hipossuficiente em detrimento dos seus interesses. Tal atitude implicaria contrariedade à finalidade da norma, porquanto o objetivo é facilitar o exercício de defesa dos direitos daquele que não teve oportunidade de alteração das cláusulas no momento em que aderiu ao contrato. Por oportuno: "PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. PRECEDENTES DO STJ. 1. A facilitação da defesa do consumidor é princípio insculpido no artigo 6°, VIII, do CDC e se materializa pela circunstância de o Juízo do domicílio do consumidor ser competente para julgar o feito. Não obstante, a opção pelo regramento especial deve ser conferida ao consumidor, não sendo imperativo que o processamento do feito se dê em seu domicílio. 2. Na condição de autor, no entanto, pode o consumidor optar pelo foro que lhe for mais conveniente dentre aqueles possíveis (domicílio do autor, do réu, lugar convencionado em contrato), hipóteses em que a competência do foro escolhido será relativa, impossibilitando a sua declinação de ofício. 3. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, 'a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício'. 3.1 A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 63 e 64, do Código de Processo Civil. 4. Competente o Juízo Suscitado” (Acórdão 1268745, 07140468320208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A REQUERER REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO. 1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, 'nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ' (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. Não há óbice para a propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor, quando este integra o pólo ativo, pois a utilização da regra especial é opção do consumidor, a quem caberá decidir o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. 3. É vedado ao Juiz declinar de ofício ou induzir o consumidor a requerer a redistribuição do feito, quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, de modo que eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 da Lei Adjetiva Civil). 4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZO DA JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS” (Acórdão 1247271, 07275318720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEMANDA PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO ACOLHIDO. 1. Sendo a demanda proposta pelo consumidor, a competência para dirimir a lide é do foro escolhido pela parte autora, a fim de resguardar o interesse da parte hipossuficiente, sobretudo quando o foro eleito coincide com o domicílio do autor. 2. Não pode o juiz se contrapor à escolha do consumidor e declinar de ofício a competência, uma vez que a competência territorial é relativa, não absoluta. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Competência do juízo suscitado (7a Vara Cível de Brasília) para processamento e julgamento do feito” (Acórdão 1220635, 07223613720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se, dispensadas as informações. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado nos autos de origem. Brasília, 29 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora